Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007064-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (AGRAVANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR REAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. INTERESSE DO CREDOR PREVALECE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, em execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de penhora, por ausência de prova do valor de mercado das cotas sociais penhoradas, mantendo a constrição de bens, incluindo ativos financeiros, veículos e cotas de empresa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora das cotas sociais foi excessiva e desproporcional diante dos bens já constritos; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e menor onerosidade ao executado pela ausência de oportunidade para produção de prova sobre o valor das cotas.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita e não admite o conhecimento de questões não analisadas pelo juízo de origem, como a alegada simulação no endosso das notas promissórias.

A jurisprudência admite a penhora de cotas sociais como medida legítima de satisfação do crédito, mesmo diante de restrições contratuais internas.

Não há impenhorabilidade legal das cotas sociais, sendo legítima a constrição, conforme os arts. 591 do CPC e 391 e 1.026 do CC, com aplicação subsidiária às sociedades limitadas.

A execução deve se realizar no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo lícita a recusa de bens pelo exequente quando mais vantajosos lhe parecerem.

A penhora em dinheiro tem preferência legal sobre outros bens, nos termos do art. 835 do CPC, mas não impede a penhora de outros ativos se não houver comprovação de onerosidade excessiva.

Compete ao executado comprovar o valor real das cotas sociais e indicar meios menos onerosos e igualmente eficazes para garantia da execução, conforme art. 805, parágrafo único, do CPC, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A ausência de produção de prova decorre da inércia do agravante, que não demonstrou violação ao contraditório ou decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A penhora de cotas sociais é admissível como meio legítimo de satisfação da dívida, mesmo diante de restrições contratuais internas. Cabe ao executado comprovar o valor real de mercado das cotas sociais e indicar meios menos onerosos e igualmente eficazes para a execução. A ausência de produção de prova sobre o valor das cotas sociais não configura violação ao contraditório nem decisão surpresa quando decorre da inércia do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 591, 797, 805, 835; CC, arts. 391, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 201.181/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, j. 29.03.2000; STJ, AgInt no AREsp nº 1.363.626/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 634.814/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2017; TJMT, RAI nº 1006964-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Denis Barbieri
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Denis Barbieri, indeferiu o pedido de excesso de penhora, por ausência de prova acerca do valor real de mercado das cotas sociais, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a dívida exequenda, no valor de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais), tem origem em 07 (sete) notas promissórias, emitidas em favor de Maria Aparecida Fernandes, que foram indevidamente endossadas ao agravado, configurando simulação e conluio
. Segue sustentando, que a execução encontra-se garantida por penhora de ativos financeiros no montante de R$ 228.104,15 (duzentos e vinte e oito mil, cento e quatro reais e quinze centavos), além de bens de valor superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que torna a penhora das quotas sociais excessiva e desproporcional. Pontua que a nomeação de bens oferecida foi recusada pelo agravado, sem qualquer justificativa plausível. Argumenta que a r. decisão agravada não oportunizou a produção de prova quanto ao valor real de mercado das quotas sociais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar decisão surpresa, nos termos do art. 10, do CPC. Afirma que a jurisprudência do TJMT reconhece que a penhora de quotas sociais deve ser medida excepcional, somente admitida após a exaustão de outros meios executórios, o que não foi observado no caso concreto. Alega que o deferimento indiscriminado de múltiplas penhoras afronta o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e pode gerar grave dano patrimonial irreversível.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 273752361).

As informações foram prestadas (id. 275103862), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 278134867), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dante Rubens Ferreira de Santana ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Denis Barbieri, visando o recebimento de R$ 1.404.856,66 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), oriundo do não pagamento de notas promissórias.

Durante a marcha processual, a MMª Juíza deferiu a penhora de veículos e das quotas sociais de titularidade do executado nas empresas Geominas Minerações Ltda. e GF Participações Ltda. (id. 158827874 – autos de origem).

Diante disso, o executado apresentou impugnação (id. 273442869), sustentando a existência de excesso de penhora, uma vez que a participação societária por ele detida na empresa GF Participações Ltda., isoladamente considerada, revela-se suficiente para garantir a integralidade do débito executado, o qual se encontra atualizado no montante de R$ 2.346.374,22 (dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), além de que a constrição já efetivada — consistente (i) em ativos financeiros bloqueados no valor de R$ 228.104,15 (duzentos e vinte e oito mil, cento e quatro reais e quinze centavos), (ii) na penhora de veículos devidamente identificados nos autos, e (iii) na indisponibilidade das quotas sociais de sua titularidade na mencionada GF Participações Ltda. — revela-se plenamente suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de excesso de penhora, por ausência de prova acerca do valor real de mercado das cotas sociais, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 273442865).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que
a dívida exequenda, no valor de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais), tem origem em 07 (sete) notas promissórias, emitidas em favor de Maria Aparecida Fernandes, que foram indevidamente endossadas ao agravado, configurando simulação e conluio
.

Segue sustentando, que a execução encontra-se garantida por penhora de ativos financeiros no montante de R$ 228.104,15 (duzentos e vinte e oito mil, cento e quatro reais e quinze centavos), além de bens de valor superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que torna a penhora das quotas sociais excessiva e desproporcional.

Pontua que a nomeação de bens oferecida foi recusada pelo agravado, sem qualquer justificativa plausível.

Argumenta que a r. decisão agravada não oportunizou a produção de prova quanto ao valor real de mercado das quotas sociais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar decisão surpresa, nos termos do art. 10, do CPC.

Afirma que a jurisprudência do TJMT reconhece que a penhora de quotas sociais deve ser medida excepcional, somente admitida após a exaustão de outros meios executórios, o que não foi observado no caso concreto.

Alega que o deferimento indiscriminado de múltiplas penhoras afronta o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e pode gerar grave dano patrimonial irreversível.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta ao suposto endosso indevido das notas promissórias, que configura simulação e conluio, além dos pedidos correlatos, não merece ser conhecida, tendo em vista que sequer foi analisada pela MMª Juíza, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento da referida matéria, ainda que seja de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo dos embargos de terceiro, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tal premissa, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que indeferiu o pedido de excesso de penhora, por ausência de prova acerca do valor real de mercado das cotas sociais, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 273442865).

Superada essa questão,
em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de sócio em sociedade limitada, mesmo diante de eventuais restrições contratuais internas.

Tal entendimento se ampara no art. 591, do CPC, que estabelece que
“o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Além disso, o art. 391, do C. Civil reforça que todos os bens do devedor são suscetíveis de constrição para o adimplemento de suas obrigações.

Nesse contexto, o c. STJ, em reiterados precedentes, já consolidou que não existe vedação legal quanto à constrição de cotas sociais, sendo esta uma medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
EXECUÇÃO. PENHORA. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE
.

1 - É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios, o direito de preferência na aquisição a tanto por tanto.

2 - Recurso conhecido mas improvido.”
(REsp n. 201.181/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes.

2. Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes
.

3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019 – negritei).

À vista disso, no caso em exame, as cotas sociais estão passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026, do C. Civil, ainda que o dispositivo tenha redação voltada às sociedades simples, aplicando-se de forma subsidiária às sociedades limitadas.

Assim, não havendo qualquer impenhorabilidade legal sobre os bens penhorados, a medida deferida pelo Juízo de origem encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Não obstante,
o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1º – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

In casu
, em que pese os bens penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, confira:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1
o

É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(negritei e grifei).

À vista disso,
ainda que tenha havido
a constrição sobre bens móveis de propriedade do recorrente, a penhora em dinheiro tem preferência sobre os referidos, seguindo a ordem descrita na aludida norma legal.

Sendo assim, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Nesse contexto, considerando que no caso em apreço o recorrente não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, além de não comprovar o valor de mercado das cotas sociais penhoradas, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3º, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Por fim, não é demais ressaltar que o executado, ora recorrente, teve a oportunidade de comprovar o valor real de mercado das quotas sociais, inclusive na interposição deste recurso, contudo, quedou-se inerte, não havendo que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos em decisão surpresa, até porque foi o mesmo quem apresentou a impugnação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025